Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007611-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE(S)
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhes a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 7053-32.2015.811.0064 – código 635903, em que pronunciados como incursos nas penas do art. 121, §2°, IV e art. 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a prisão preventiva é desproporcional, pois, além de ter sido decretada em meio a situação de pandemia declarada pela OMS, decorrente do novo coronavírus (COVID-19), e em desacordo com a Recomendação n.o 62 do CNJ, que determina a máxima excepcionalidade de novas ordens prisionais provisórias; foi imposta tão somente porque os pacientes não foram encontrados no endereço constante nos autos, a fim de serem intimados pessoalmente da decisão de pronúncia, e sem que se determinasse anteriormente a intimação deles por edital e/ou a notificação do advogado constituído para informar o logradouro.
Ainda nessa esteira, assevera que uma simples consulta a um site de buscas seria suficiente para constatar que os increpados não se mudaram de endereço sem comunicar o juízo, uma vez que houve apenas uma alteração no nome da rua em que está situado o imóvel em que residem.
Em abono à tese de desnecessidade da medida segregatícia [inexistência do periculum libertatis], o causídico alega que os pacientes compareceram a todos os atos processuais e não possuem intenção de foragir, tampouco de causar tumultos à ordem pública ou transtornos ao escorreito andamento da ação penal, ao que agrega a circunstância deste ser o único registro criminal que ostentam, ressaltando, enfim, que agiram em legítima defesa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que suas prisões preventivas sejam revogadas, com a consequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se o writ em definitivo.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38405484.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso de Apelação Criminal n.o 74472/2017.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir do agente.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório dos elementos cognitivos contidos no processo eletrônico, verifiquei que em 05/09/2017 os pacientes foram beneficiados com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, dentre as quais, a obrigatoriedade de “não mudarem de residência ou se ausentarem da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo” (ID 38405484 - Pág. 34).
No entanto, encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, nas três ocasiões em que procurados no endereço informado nos autos, inclusive, em uma delas, com a tentativa de contato telefônico no número apresentado pela i. defesa, não foram localizados pelo Oficial de Justiça, restando frustradas suas intimações pessoais acerca da r. decisão de pronúncia, conforme se verifica nas certidões datadas em 14/10/2019 (ID 38405484 - Pág. 12), 09/12/2019 (ID 38405484 - Pág. 7) e 14/01/2020 (ID 38405484 - Pág. 2).
Constatando o descumprimento da obrigação imposta aos increpados por ocasião da concessão da liberdade provisória, o d. magistrado singular restabeleceu-lhes a prisão preventiva, no intuito de garantir o “bom andamento dos trabalhos processuais e até mesmo evitar que estes venham a se evadir do distrito da culpa”, uma vez que demonstraram descaso com a determinação judicial.
E, diversamente do que alega o impetrante, o andamento processual da ação penal originária sugere que o patrono dos réus foi devidamente intimado da decisão de pronúncia via DJe n.o 10587, de 27/09/2019 e publicado no dia 30/09/2019 (ID 38405484 - Pág. 17) e DJe n.o 10598, de 14/10/2019 e publicado no dia 15/10/2019 (ID 38405484 - Pág. 12).
Nessa toada, à primeira vista, não me parece desarrazoada a medida adotada pela d. autoridade tida por coatora, uma vez que justificada na necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, ante a aparente atuação desidiosa dos pacientes, que não teriam comparecido em juízo para atualizar seus endereços, deixando de cumprir a providência cautelar a eles imposta no momento em que alcançaram a soltura.
Destaco, nesse aspecto, que inexiste a obrigatoriedade de pesquisa pelo Poder Judiciário nos cadastros de todos os órgãos onde o acusado possa ter declinado informações pessoais, principalmente se há no feito notícias acerca de seu provável paradeiro. Logo, é dever da parte, principalmente se devidamente assistida por advogado constituído, informar ao juízo a alteração do nome da rua em que situado o imóvel em que reside, a fim de permitir que seja localizado para a intimação dos atos processuais.
A propósito, acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais” (RHC 45.958/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifei.
Em sendo assim, por ora, entendo por temerária a revogação da custódia provisória dos pacientes, assim como a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por eles, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E mais! Não se descuida que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação e/ou de revogação do cárcere, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas a, b e c os casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, os pacientes não se amoldam a nenhuma das hipóteses, afinal, foram pronunciados pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado – que obviamente envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso, não há nos autos evidências de que sejam gestante, lactante, mãe de deficiente ou de criança até 12 anos, tampouco idosos ou indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, muito menos que estejam segregados em estabelecimento prisional inadequado, pelo contrário, subsiste dúvida se a ordem de prisão já foi cumprida.
Além do mais, por ora, não se verificam de plano quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão dos increpados ao cumprimento de restrições não prisionais.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ANA PAULA SANTOS DE SOUSA e ANILTON PEREIRA DE FRANÇA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator